Tribunal: TJSP
Processo: 2335717-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Decisão que concedeu a tutela de urgência para restabelecer o perfil do autor agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00 - Irresignação do autor em relação ao valor da multa – Não cabimento - Multa diária arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Inteligência do art. 527, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Decisão que concedeu a tutela de urgência para restabelecer o perfil do autor agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00 - Irresignação do autor em relação ao valor da multa – Não cabimento - Multa diária arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Inteligência do art. 527, § 1o, I, do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido.